Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) eletrônica, sob o fundamento de ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Cédula de Crédito Bancário eletrônica apresentada pela exequente possui validade como título executivo extrajudicial, especialmente quanto à autenticidade e integridade da assinatura eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o art. 28 da Lei no 10.931/2004, podendo ser emitida em meio eletrônico.
4. O art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001 autoriza o uso de assinatura eletrônica baseada em sistema de certificação privada, não exigindo a certificação pela ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação do signatário e a integridade do documento.
5. A documentação acostada aos autos — contendo identificação do contratante, CPF, trilha digital, “selfie” e extrato da operação — comprova a autenticidade da contratação eletrônica e a disponibilização efetiva do crédito, afastando a alegação de irregularidade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT reconhece a validade de contratos eletrônicos e títulos assinados digitalmente, ainda que por certificação privada, desde que comprovada a autoria e integridade dos documentos (TJDFT, Acórdãos no 1933952 e no 1903539).
7. Estando comprovadas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, impõe-se o prosseguimento da execução e a cassação da sentença extintiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Cédula de Crédito Bancário emitida eletronicamente constitui título executivo extrajudicial válido, desde que comprovadas a identificação inequívoca do signatário e a integridade do documento.
2. A assinatura eletrônica certificada por entidade privada é válida, nos termos do art. 10 da MP no 2.200-2/2001, quando assegurada a autenticidade e integridade do contrato.
3. A ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida o título eletrônico, se comprovada a segurança e a autoria da assinatura digital.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 28; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10 e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1933952, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJe 07/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1903539, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024, DJe 23/08/2024.